Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. 11 (ONZE) TRANSAÇÕES ATÍPICAS VIA PIX, TED E DOC. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTATO TELEFÔNICO. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES AOS ESTELIONATÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. AUSENTE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO. ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática: Resta incontroverso nos autos que a parte ré, por meio de sua procurada Sra. Áurea, foi vítima de um golpe em que lhe subtraíram indevidamente valores de sua conta bancária na instituição ré. Cinge-se a lide, portanto, a se estabelecer se há responsabilidade do banco na fraude praticada.

1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou improcedentes os pedidos formulados, ao fundamento de que não houve falha na prestação de serviço, pois a representante da autora, ao ser ludibriada a permitir o acesso de terceiros ao controle de sua conta bancária, concorreu para o evento danoso. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença, a fim de que seja imputada a responsabilidade ao banco apelado pela fraude ocorrida, com a restituição dos valores retirados da sua conta e indenização pelo dano moral suportado.

2. Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade - rejeitada 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações do banco apelado, a apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença e trazendo fundamentos a embasar sua pretensão.

3. No mérito, a controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida. 3.1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre a requerente e a instituição financeira ré. 3.2. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 3.3. Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3.4. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 3.5. Convém reconhecer a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor, características intrínsecas a sua hipossuficiência (art. 4o, I, do CDC).

4. Consta dos autos que, em 21/10/2022, a demandante foi vítima de fraude perpetrada por estelionatários, haja vista que sua representante recebeu uma ligação em seu número pessoal, oriunda de suposto gerente do banco, que detinha conhecimento dos dados bancários da empresa autora e afirmou que precisava realizar um procedimento de sincronização da conta para o recebimento de uma pontuação no programa Livelo, informando um endereço eletrônico que deveria ser acessado para a atualização da conta. Pensando estar na linha com pessoa habilitada do próprio banco, foi induzida pelo estelionatário a seguir passos indicados, acessando a página eletrônica, que contava com a logomarca do Bradesco, espaço em que fora solicitado os dados da conta, senha e token. Ocorre que, ludibriada, a representante realizou todos os procedimentos, somente suspeitando de fraude posteriormente ao acesso à página virtual, o que possibilitou que criminosos acessassem sua conta bancária e desviassem recursos financeiros. 4.1. Do ocorrido, a autora sofreu prejuízo de R$15.334,79, que foram retirados da sua conta bancária. Após a constatação da retirada de valores de suas contas, a autora realizou contestação de valores junto ao banco e registrou boletim de ocorrência.

5. Diante dos fatos narrados, nota-se que a dinâmica do mencionado golpe teve início com a ligação para a correntista, em que estelionatários, utilizando-se de mecanismo de astúcia, simularam ser funcionários do banco. A partir daí, possuindo os dados da autora quando da ligação, usaram de ardil para obter ainda mais dados da correntista e realizar transações financeiras atípicas, frisando-se que todas foram realizadas no mesmo dia e em um curto período de tempo. 5.1. A falha na prestação do serviço está caracterizada, pois o réu deixou de tomar os cuidados necessários relacionados às medidas urgentes para evitar que a fraude fosse perpetrada. 5.2. Registre-se que pelo fato de a apelante há muito utilizar dos serviços prestados pelo banco, os sistemas antifraude facilmente poderiam ter detectado que as operações destoavam do perfil da cliente. 5.3. É cediço que os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de gastos, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, não há como se olvidar que o réu, enquanto detentor de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil da cliente. 5.4. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. 5.5. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas, como aconteceu no caso dos autos. 5.6. Nesse sentido, precedente desta Corte: “[...] 4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista.” (07157765820228070001, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 24/10/2022). 5.7. Nesse contexto, a situação vivenciada pela parte inclui-se nos riscos da atividade empresarial lucrativa desenvolvida pelo apelado, logo, não há excludente de responsabilidade por ação de terceiro ou por culpa exclusiva do consumidor. Portanto, cabível a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos valores em favor da parte autora.

6. Do dano moral – inexistente. 6.1. Imperioso registrar que o dano moral é qualificado como ofensa ou violação dos bens de ordem moral da pessoa. No caso, tratando-se de pessoa jurídica, desprovida de atributos biopsíquicos, necessária a demonstração de violação concreta a “honra objetiva”, tais como o nome, a marca, credibilidade, entre outros, os quais integram o seu patrimônio. 6.2. Na hipótese, a despeito da falha do serviço prestado pelo réu, as circunstâncias do caso não têm o condão de macular a imagem da autora, porquanto o dano experimentado se relaciona a danos patrimoniais, cujo prejuízo não toca a esfera extrapatrimonial. 6.3. Precedente: “[...] 1. De acordo com a Súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça, não há dúvidas sobre a possibilidade de se indenizar uma pessoa jurídica, por danos extrapatrimoniais. 2. Não exsurge, todavia, o dever de indenizar, se não ficar comprovada a existência de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, consistente no abalo de seu prestígio, na esfera do meio social. 3. Negou-se provimento ao apelo.” (07037051320218070016, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 29/11/2021).

7. Em razão do parcial provimento do recurso, e da consequente sucumbência recíproca das partes, os encargos sucumbenciais devem ser redimensionados, ficando ambas as partes condenadas à proporção de 50% das custas processuais e dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 15.334,79), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

8. Apelo parcialmente provido.